Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-61.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001001-61.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARVALHO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais vinculado à Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do adicional por tempo de serviço na modalidade de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007. O Apelante já percebe adicional de anuênio, conforme previsão da Lei Municipal nº 690/2006, e pleiteia a cumulação dos dois benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, à luz da vedação constitucional à acumulação de vantagens fundadas no mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público com base no mesmo fato gerador, a fim de evitar o chamado “efeito cascata”.

4. O anuênio e o quinquênio, embora previstos em legislações distintas (Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007), têm como fundamento comum o tempo de efetivo exercício no serviço público, razão pela qual são consideradas vantagens de mesma natureza jurídica.

5. A ausência de previsão legal expressa autorizando a cumulação, aliada à identidade material dos institutos, impede sua acumulação, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição da República.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem se consolidado no sentido de que a cumulação de adicionais por tempo de serviço com mesmo fato gerador, ainda que previstos em normas distintas, configura duplicidade remuneratória vedada constitucionalmente.

7. A sentença recorrida fundamenta-se corretamente na vedação constitucional, na ausência de norma autorizadora e na jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

2. A ausência de previsão legal específica autorizando a cumulação de vantagens de mesma natureza impede sua concessão, mesmo que previstas em leis distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001001-61.2024.8.05.0248, em que é Apelante
ANTÔNIO CARVALHO DE QUEIROZ
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.